Tribunal: TJPA
Processo: 0801686-77.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801686-77.2018.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

APELADO: ARLAN JHONES QUEIROZ DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA
NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PACIENTE DIAGNOSTICADO COM EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE
.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO KEPPRA 750MG.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINARES
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM E DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. REJEITADAS. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

PRELIMINARES
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADAS. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. IGUALMENTE AFASTADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Preliminares de Incompetência da Justiça Estadual e de Ilegitimidade Passiva.
Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Assim, conquanto o Ente Estadual alegue que o medicamento pleiteado pelo autor não se encontra na lista do RENAME, este não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar sua afirmação. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminares rejeitadas
.

2.

Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito
.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato e ausência dos requisitos para o fornecimento da medicação.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4.
O receituário emitido por médico do SUS (Id.
3101423 - Pág. 11
)
, é taxativo ao afirmar que o autor, atualmente com 26 anos de idade, é portador de epilepsia de difícil controle desde os seus 5 meses de idade, necessitando fazer uso de forma contínua do medicamento
KEPPRA 750mg (4 caixas)
, afim de lhe garantir condições dignas para vier em sociedade e desempenhar suas atividades
.

5.
Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável a alegação de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, ou mesmo prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado, nem tampouco a alegação de ausência dos requisitos para o fornecimento do fármaco pleiteado.

6. A imposição ao Ente Estadual no sentido de fornecer o medicamento ao autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

7. Apelação do Estado do Para conhecida e não provida.

8. Apelação do M
unicípio de Parauapebas conhecida e não provida.

9.
S
entença recorrida que tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado o fornecimento do medicamento KAPPRA 750MG para o tratamento do autor
, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
em caso de descumprimento da decisão.

10. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, seu limite dever ser reduzido à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos referidos princípios. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

11. Remessa conhecida e parcialmente provida
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis e Remessa Necessária (
processo nº
0801686-77.2018.8.14.0040
- PJE
) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o
ARLAN JHONES QUEIROZ DA CRUZ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito
da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
/PA
, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial (
Id.
3101423 - Pág. 1
/5
)
, que o autor Arlan Jhones Queiroz da Cruz, está com 25 anos de idade e, desde os seus 5 meses de vida é portador de epilepsia de difícil controle, tendo evoluído para retardo mental grave com agitação e, mesmo fazendo uso regular de anticonvulsionante, não consegue ter controle das crises, necessitando, por este motivo, fazer tratamento com o medicamento KEPPRA 750mg (4 caixas), conforme laudo médico em anexo.

Ressalta que conquanto tenha enviados diligências com o escopo de conseguir o referido fármaco junto a Secretaria de Saúde do Município de Parauapebas, não obteve êxito e, considerando que não possui recursos financeiros para arcar com os custos da medicação, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário, compelir o Município de Parauapebas e o Estado do Pará a garantirem seu direito à saúde e dignidade.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas disponibilizassem, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento
KEPPRA 750Mmg, na quantidade de 4 (quatro) caixas ao autor ARLAN JHONES QUEIROZ, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até om limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento, e/ou outras medidas para garantir a efetivação da ordem como, por exemplo, o sequestro de dinheiro para pagar o tratamento necessário pela rede privada.
(Id
.
3101424 - Pág. 1
/2
)

Em seguida, o
Estado do Pará (Id. 3101428 - Pág. 1/25) e o
Município de Parauapebas (Id
. 3101432 - Pág. 1/20) apresentaram suas
contestações, tendo o Órgão Ministerial, na qualidade de
custos legis
, apresentado parecer pelo provimento da demanda do autor (Id.
3101438 - Pág. 1/13).

Na sequência,

o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.
3101445 - Pág. 1/4
):

(...)
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais
, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da sumula 421
STJ deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios
.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 12 de novembro de 2019
. (grifos nossos).

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id.
3101452 - Pág. 1/6), alegando, preliminarmente, incompetência absoluta do Juízo, vez que o medicamento pleiteado pelo autor não está na lista do RENAME, cabendo, portanto, à Justiça Federal o processamento e julgamento. Aduz, ainda, ser responsabilidade exclusiva da união de fornecer o fármaco KEPPRA 750 MG.

Alega, também,
impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública
, vez que configura ofensa ao princípio da separação dos poderes e, ausência dos requisitos para fornecimento de medicamento, fixados no Recurso Especial Repetitivo Nº 1.657.156 – RJ.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar e, a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação ordinária

Município de Parauapebas apelou (Id.
3101455 - Pág. 1/18
), suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a perda do objeto da ação, ante o cumprimento da liminar. No mérito, alega violação aos princípios da reserva do possível
aduzindo a vinculação à possibilidade orçamentária do Ente Municipal
.
Ao final, requer o acolhimento das preliminares e, a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação ordinária.

O autor apresentou contrarrazões às Apelações (Id.
3101464 - Pág. 1/2)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Id.
3149834 - Pág. 1
)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento e não provimento dos Apelos (Id.
3393905 - Pág. 1
/10
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las separadamente.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA JUSTIÇA ESTADUAL E RESPOSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO

Em suas razões recursais, o Ente Estadual afirma que a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal, bem como, que cabe a União a responsabilidade exclusiva em fornecer medicamento que não consta na lista do RENAME, uma vez que a
incorporação de novos medicamentos na RENAME é atribuição do Ministério da Saúde.

De início, importante mencionar que a medicação pleiteada pelo autor, ora apelado, é KEPPRA 750 MG, contudo, embora o Estado do Pará alegue que o referido medicamento não está inserido na Lista
Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME
, não trouxe aos autos documentação capaz de comprovar sua afirmação.

Acerca do assunto, sabe-se que em
regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo, ante o cenário,
não merece acolhimento a preliminar de competência da Justiça Federal.

No que diz respeito a alegação de que é responsabilidade exclusiva da União o fornecimento do fármaco ora pleiteado, sobre o assunto, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Insta ressaltar, que o tema já encontra-se pacificado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO
.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES

2. Inaptidão da Inicial. Alegação de ausência de documentos para o deslinde da demanda que não se sustenta, porquanto afere-se dos autos terem sido tais provas carreadas ao processado, pelo que não há falar em inépcia da inicial. 3.
Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5.
Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam
. 6. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para delimitar a quantidade de latas de leite a serem fornecidas mensalmente ao menor interessado. Decisão Unânime.

(TJPA, 2016.04165562-78, 166.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-17). (grifos nossos).

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando a gravidade da patologia do autor,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

O Estado do Pará sustenta que não cabe ao Poder Judiciário intervir nos mérito administrativo, uma vez que isso configura afronta ao princípio da separação de poderes, bem como, afirma que não restou devidamente demonstrado pelo autor, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no
Recurso Especial Repetitivo Nº 1.657.156 – RJ, para o fornecimento de medicamentos.

Analisando os autos, constata-se que o receituário emitido por médico do SUS (Id.
3101423 - Pág. 11
)
, é taxativo ao afirmar que o autor, atualmente com 26 anos de idade, é portador de epilepsia de difícil controle desde os seus 5 meses de idade, necessitando fazer uso de forma contínua do medicamento
KEPPRA 750mg (4 caixas)
, afim de lhe garantir condições dignas para vier em sociedade e desempenhar suas atividades.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Estado do Pará no sentido de fornecer a medicação ao autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Estado do Pará providencie o fornecimento do fármaco pleiteado pelo autor.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

DA PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR

O Ente Municipal suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeitada a preliminar de perda do objeto.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município de Parauapebas sustenta sua
ilegitimidade passiva, pois, afirma que a efetivação da ordem judicial compete exclusivamente ao Estado do Pará e/ou a União
.

Considerando que a referida liminar igualmente foi suscitada pelo Estado do Pará, tendo assim, sido objeto do análise por esta relatora, utilizo-me dos mesmos fundamentos outrora mencionados para rejeitar a preliminar de ilegitimidade do Município de Parauapebas, tendo em vista que a
Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

Em suas razões recuais, o Ente Municipal sustenta que em demandas que tratam sobre a matéria pleiteada nos autos, deve o Juízo observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde e, principalmente, o fator orçamentário.

Ocorre que, as referidas teses já foram apreciadas nos presentes autos, quando da análise do mérito recursal da apelação do Estado do Pará, motivo pelo qual, valho-me daqueles fundamentos para ratificar que é
incontroverso o diagnóstico a necessidade do autor em receber o medicamento, sendo imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Ente Municipal forneça a medicação KAPPRA 750MG (4 caixas).

Logo, da mesma forma, não há como prosperar o apelo.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

O Magistrado de primeiro grau confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando que o Município de Parauapebas e Estado do Pará à
obrigação de fazer descrita à exordial, para fornecerem o medicamento KEPPRA 750MG ao autor, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
em caso de descumprimento da decisão.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que para a proteção do direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Na presente demanda, verifica-se que o valor estabelecido de limite das astreintes
não observou os limites de razoabilidade e proporcionalidade, fazendo-se necessária a redução do valor à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo este o parâmetro fixado pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às APELAÇÕES e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para reformar a sentença, apenas para reduzir o valor limite das astreintes à
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020